Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-10.2020.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-10.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO DALSOLIO - CPF: 378.145.590-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), J R DE SOUZA COMERCIO VAREJISTA - ME - CNPJ: 20.679.295/0001-81 (APELADO), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 569.303.131-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E RESCISÃO CONTRATUAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VERIFICADAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono dos autos pelo autor em fase de cumprimento de sentença. A demanda versa sobre ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e rescisão contratual proposta pelo exequente contra os réus locatários, envolvendo contrato de locação de salas comerciais.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reforma da sentença que extinguiu o processo por abandono, considerando:
(i) a validade das intimações realizadas para prosseguimento do feito, tanto ao advogado quanto ao autor, e;

3.

(ii) a alegação de apresentação de novo endereço do executado após a extinção do processo.

III.
Razões de decidir

A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito no prazo legal, conforme artigo 485, §1º, do CPC. Restou comprovada a intimação pessoal válida e a ciência do advogado sobre a necessidade de prosseguimento.

A manifestação apresentada pelo autor após a extinção do feito, com a indicação de novo endereço do executado, não constitui fato suficiente para reforma da sentença, por ter sido apresentada somente após o reconhecimento da inércia processual.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a extinção do processo por abandono, é necessária a intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial ao advogado para impulsionar o feito, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.
2. A manifestação do autor apresentada somente após a extinção do feito não autoriza a reabertura do processo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 19/02/2016. TJ-MT, Apelação n.º 1000469-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por IVO DALSOLIO.

AÇÃO
: Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Rescisão de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença

movida pelo exequente IVO DALSOLIO
,
em desfavor de JOSE RIBEIRO DE SOUZA e J R DE SOUZA COMERCIO VAREJISTA - ME.

SENTENÇA
: com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono dos autos pela parte autora. Sem custas judiciais e honorários advocatícios.

APELAÇÃO
: (Id. 249515778): sustenta desde o início do cumprimento de sentença, o executado tem se esquivado do cumprimento da obrigação e a inércia mencionada na sentença extintiva não corresponde com a realidade dos autos.

Afirma que informou aos autos o novo endereço de localização do executado, a saber, RUA GOIAS esquina com a RUA CUIABÁ (Disk Delivery), nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus (Rua Goiás 1363-NE – centro), e mesmo assim o juízo de origem extinguiu o feito.

Alega que não houve qualquer inércia de sua parte, dado que requereu o prosseguimento dos autos nos moldes do art. 523, § 1º do Novo Código de Processo Civil e requereu a realização da penhora on-line do valor exequendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 do Novo Código de Processo Civil.

Destaca que desde o início da fase de cumprimento de sentença, o exequente realizou todos os atos e diligências necessárias para o regular andamento do processo; e, a alegada "inércia" do Exequente deve-se exclusivamente à falta de informações sobre o atual endereço dos executados, que inviabilizou, a intimação dele para a audiência de conciliação. Portanto, a ausência de manifestação do Exequente não pode ser interpretada como desinteresse ou abandono da causa.

Afirma que, de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, “incumbe à parte informar e manter seu endereço atualizado no processo”. No entanto, essa obrigação não pode ser interpretada de forma isolada. No presente caso, o Exequente não abandonou a causa, mas sim enfrentou dificuldades práticas para obter o atual endereço dos Executados, J R de Souza Comércio Varejista – ME e José Ribeiro de Souza. Assim, a ausência de atualização de endereço por parte dos Executados não pode ser imputada ao Exequente como desinteresse ou abandono da causa.

Afirma que a sentença extintiva não observou o princípio da cooperação e violou o contraditório e a ampla defesa, notadamente, porque o Exequente não foi intimado pessoalmente

para dar andamento ao processo. A intimação pessoal é uma exigência legal do art. 485, III do CPC, que visa garantir que o autor tenha ciência inequívoca da necessidade de tomar providências para evitar a extinção do processo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento do feito até o cumprimento integral das obrigações imposta aos executados.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 249515781) pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por IVO DALSOLIO.

AÇÃO
: Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Rescisão de Contrato em fase de Cumprimento de Sentença

movida pelo exequente IVO DALSOLIO
,
em desfavor de JOSE RIBEIRO DE SOUZA e J R DE SOUZA COMERCIO VAREJISTA - ME.

SENTENÇA
: com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono dos autos pela parte autora. Sem custas judiciais e honorários advocatícios.

Versa o cumprimento de sentença sobre a cobrança de valores devidos em razão do contrato de locação de duas salas comerciais e uma área adicional em imóvel situado na Rua Goiânia, 751-NE, Campo Novo do Parecis-MT.

A Ação De Despejo c/c Cobrança Por Falta De Pagamento c/c Rescisão Contratual foi proposta por IVO DALSÓLIO em face de JR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS-ME e julgado o mérito da ação, foi determinado a rescisão contratual, a desocupação do imóvel e o pagamento dos aluguéis e encargos pendentes pelo locatário.

O processo seguiu para a fase de cumprimento de sentença, com a apresentação de cálculos atualizados dos valores devidos e intimação do executado para pagamento voluntário.

O mandado de intimação da sentença com a ordem de despejo direcionada ao executado JR DE SOUZA COMÉRCIO VAREJISTA – ME foi cumprido em 14.02.2021, no endereço Rua Goiânia nº 751- NE, Nossa Senhora Aparecida, conforme certidão do Oficial de Justiça acostado ao Id. 249515747 e auto de despejo de Id. 249515750.

Após, tentou-se localizar o executado no endereço informado para pagar o débito, mas não foi encontrado no local (Id. 249515766). Diligências do oficial de justiça retornaram negativas, sendo registrado que o executado não foi localizado no endereço cadastrado.

Paralelamente foi determinada a intimação do exequente para prosseguimento do feito, mas este foi devolvido sem cumprimento (Id. 249515769).

Diante da inércia do exequente, o processo foi extinto sem resolução de mérito (Id. 249515771).

Após a sentença, o exequente apresentou pedido de reconsideração da decisão e apresentou novo endereço do executado (Id. 249515772).

O pedido de reconsideração não foi acolhido e a sentença extintiva foi mantida (Id. 249515775).

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono, nos termos do 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1º, do CPC, se o autor,
intimado pessoalmente
para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1º) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Além da intimação pessoal da parte, esta Câmara tem decidido também pela necessidade de intimação do advogado da parte nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 1000469-59.2019.8.11.0041 julgada por esta e. Câmara em 26.1.2022:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Nesse contexto, conforme expedientes registrados, observa-se que o representante processual do exequente foi devidamente intimado para dar regular prosseguimento ao feito (Id. 249515767), veja:

Ante a ausência de manifestação do respectivo patrono, foi determinada a intimação pessoal do exequente, que restou infrutífera:

No ponto, embora referida notificação tenha retornado pelo motivo “não procurado”, referida notificação é considerada válida, porquanto encaminhada ao endereço informado no contrato e ao destinatário cabia diligenciar-se até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência, o que não ocorreu nos autos.

No ponto, embora referida notificação tenha retornado pelo motivo “não procurado”, referida notificação é considerada válida, porquanto encaminhada ao endereço informado no contrato e ao destinatário cabia diligenciar-se até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência, o que não ocorreu nos autos.

A respeito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE VALORES. CARTA/AR. INFORMAÇÃO NÃO PROCURADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. O art. 841 do CPC determina que o executado será intimado imediatamente quando formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, sendo de forma pessoal quando não constituído advogado nos autos. No caso dos autos, por outro lado, deve ser considerada válida e regular a intimação ocorrida, pois o motivo do retorno da carta /AR é "não procurado", o que significa que não houve, por parte do destinatário, interesse em procurar o documento na agência dos Correios durante o período de guarda.Intimação válida e regular, eis remetida ao endereço de citação do executado.Necessária a conversão do bloqueio em penhora, com posterior expedição de alvará em favor da parte agravante.Decisão reformada.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 51939438120238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 21/09/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE. AR DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". VALIDADE DO ATO. INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MANIFESTAMENTE ILEGAL OU TERATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. "O termo" não procurado" significa que não houve, por parte do destinatário, interesse em procurar o documento na agência dos Correios durante o período de guarda. Tal fato autoriza seja considerada válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço constante da inicial" (TJ-SC - MS: 40000542220178249001 Capital 4000054-22.2017.8.24.9001, Relator: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 14/03/2019, Primeira Turma de Recursos - Capital).

Assim, como o advogado e o exequente foram devidamente intimados para prosseguimento do feito, não há que se falar em reforma da sentença.

Ademais, cumpre destacar que não procede a alegação do recorrente de apresentação de manifestação com informação de novo endereço do executado e requerimento de diligência para satisfação do débito, máxime porque referida manifestação foi apresentada juntamente com o pedido de reconsideração da decisão extintiva, ou seja, após a sentença de reconhecimento da inércia do autor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024